Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRATICADO EM ÁREA RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. No caso concreto, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, tendo em vista que o policial militar relatou que visualizou o momento em que o acusado repassou uma porção de maconha para um usuário, momento em que realizou a prisão em flagrante e a busca pessoal. O fato de o policial ter visto o acusado em atitude considerada típica da traficância, evidencia também a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal.
3. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie.
4. Na hipótese dos autos, o acusado foi flagrado por policiais militares transportando/trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 12,02g (doze gramas e dois centigramas) e 23 (vinte e três) selos da substância entorpecente conhecida como LSD.
5. O delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado. Para a caracterização do crime, basta o agente proferir as ofensas contra funcionário público, no exercício de sua atividade funcional, maculando a dignidade de sua função, de modo a atingir a própria Administração Pública, não se exigindo ânimo calmo e refletivo para sua caracterização.
6. No caso, inviável a absolvição quanto ao crime de desacato, tendo em vista o conjunto fático-probatório coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o réu xingou e ameaçou o policial responsável por sua prisão em flagrante.
7. Possível a valoração negativa da conduta social quando o tráfico for praticado em área residencial.
8. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Na espécie, é mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
10. Evidenciada a primariedade e os bons antecedentes, e se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
11. Recurso parcialmente provido.